Tribunal: STF
Processo: RE 74610
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
- Embargos de terceiro em ação executiva fiscal. Desde que vencida a Fazenda Pública se impõe recurso ex officio. Inteligência dos arts. 45 e 53 do D. L. 960, e do art. 822, parágrafo único, inc. III, do C. P. C. Recurso extraordinário provido.